Tribunal: STF
Processo: RE 1488926
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Ceará, assim ementado (Doc. 10, fl. 1):



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA A MAIOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO QUE, EM REGRA, NÃO É RESISTIDA PELA RECEITA FEDERAL – FAZENDA NACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA FAZENDA NACIONAL PREJUDICADO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HELTON ARAUJO MAGALHAES aponta violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, sustentando que tem direito à restituição de tributos pagos indevidamente, sem necessidade de prévio requerimento administrativo.



    Aduz que “quando do ajuizamento da presente demanda, pleiteou a restituição das contribuições previdenciárias recolhidas acima do teto do INSS (respeitando a prescrição quinquenal) pois trabalha no serviço médico, prestando serviços para vários entes jurídicos, cumulativamente, durante sua vida laborativa” (Doc. 18, fl. 3). 



    Dessa forma, tratando-se de restituição de tributos, defende a inaplicabilidade ao caso do “tema 350 de repercussão geral do STF e pelo fato da própria Fazenda Nacional em sede de contestação aduzir que o Recorrente não possui direito as percepções dos valores pagos acima do teto” (Doc. 18, fl. 5).



    Argumenta que “o Tema 350, submetido à sistemática da repercussão geral, analisou a constitucionalidade da exigência de prévio requerimento administrativo em pleitos de concessão de benefício previdenciário, como condição para configurar o interesse processual em uma ação judicial. Contudo, no presente caso, estamos diante de uma ação ordinária que busca discutir o direito à repetição de eventual pagamento indevido de contribuição previdenciária, decorrente do trabalho/prestação de serviço, para mais de um ente” (Doc. 18, fl. 11).



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 23).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito. 



    Assiste razão ao recorrente.



    Quanto ao Tema 350 (RE 631.240 -RG), o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    No caso concreto, trata-se de demanda visando à restituição de contribuições previdenciárias recolhidas acima do teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Logo, verifica-se que a matéria posta à debate é diversa daquela tratada no Tema 350, no qual se discute a constitucionalidade de exigência de prévio requerimento administrativo do interessado, como condição para caracterizar o interesse de agir em ação de caráter previdenciário. 



    Quanto ao mais, a jurisprudência desta CORTE é no sentido de que não é necessário prévio requerimento administrativo como condição para ajuizamento de demanda visando a repetição de indébito tributário. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.367.504-AgR-segundo, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2022)



    Na mesma linha, vejam-se as seguintes decisões monocráticas proferias no RE 1.468.112/CE, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 29/11/2023; ARE 1.440.032/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 20/11/2023; ARE 1.442.385/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 11/7/2023; ARE 1. 428.717/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 26/4/2023; e ARE 1.455.452/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/11/2023, essa última assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TESE DO TEMA 350 DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    O acórdão recorrido se afastou desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para que, afastada a causa obstativa, a Turma Recursal prossiga no exame do recurso da Fazenda Nacional.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente